Tribunal: TJMT
Processo: 1019791-23.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) No 1019791-23.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: ADELSO FRANCISCO DOS SANTOS
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 7a VARA CRIMINAL DA CAPITAL
Vistos, etc.
Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de tutela de urgência, impetrado por Adelso Francisco dos Santos, em face de ato acoimado de ilegal praticado pela magistrada Ana Cristina Silva, Juíza de Direito da 7a Vara Criminal da Capital, que determinou a realização da alienação antecipada de bens, conforme decisão delineada nos autos da ação penal n. 1003106-43.2020.8.11.0042.
Antes de analisar a liminar vindicada, determino a notificação da autoridade impetrada para que, no prazo de 72 [setenta e duas] horas, preste suas informações sobre os fatos alegados pelo impetrante.
Após, conclusos, com urgência, para decisão.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de novembro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.